Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida nos autos da Ação Cautelar de Medidas Protetivas processo no 1005875-27.2020.8.11.0041, promovida em desfavor de RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM, perante a Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que assim decidiu:
“Vistos etc.
Trata-se de ação cautelar de medidas protetivas proposta por Elisa Tauadure da Silva Ferreira.
A requerente tem por desiderato a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
Assevera, em síntese, a autora que sofreu violência doméstica e familiar por parte do réu consistente em: perturbação do sossego.
Considerando que houve decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos de Conflito de Competência n. 175933-RJ (2020/0296266-2), declarando este juízo competente para processar e julgar o presente feito, conforme se infere do acordão de fls. 24/27 do ID. 47958098, passo a analisar os pedidos de medidas protetivas.
De conformidade com o que dispõe o art. 19 da Lei n. 11.340/06, a ofendida goza de capacidade postulatória, estando, portanto, apta a postular em juízo medidas protetivas de urgência sem a necessidade de representação por advogado.
A ação em comento tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, prescindindo, portanto, da propositura futura de outra ação, seja cível, seja criminal, tendo em linha de estima que a presente ação não se presta a garantir a eficácia prática da tutela principal, mas, antes, a proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Senão vejamos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA.DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cívelsatisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias dequalquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido.” (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei.]
Tratando-se in casu de ação cautelar cível, logo os pedidos liminares formulados pela ofendida caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento, se faz necessário que a parte autora demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Quanto ao fumus boni iuris, estatui o art. 226 e seu § 8o da Magna Carta de 1.988 que a família tem especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
Por sua vez, o art. 3o da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1o do art. 3o).
Prosseguindo a análise, verifico que o art. 22 da Lei 11.340/06 estatui que:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: Grifei.
Compulsando os autos verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, havendo, portanto, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, estando, destarte, presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris.
Note-se que, em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação de algumas medidas protetivas, a saber, as previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V da Lei n. 11.340/06. Para a concessão das demais medidas, no entanto, deverá haver prova nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei no 11.340/06. Segurança concedida. (TJ-SP - MS: 22054568820158260000 SP 2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/12/2015, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015)
Grifei.
Malgrado se tenha reconhecido a presença do fumus boni iuris, quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos se deram no dia 25/01/2020, portanto, há um ano, não havendo, destarte, que se falar em perigo da demora. Ademais, verifico no sistema PJE que não foi distribuída mais nenhuma ação de medida protetiva pela autora contra o réu, o que faz presumir que o conflito existente entre eles cessou.
Neste sentido é a jurisprudência conforme se pode ilacionar do julgado que subsegue transcrito, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - MEDIDAS PROTETIVAS - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - RECURSO PROVIDO. - Inexistindo o pressuposto do perigo da demora, uma vez que decorrido longo período de tempo desde osacontecimentos narrados pela vítima, incabível a concessão das pleiteadas medidas protetivas de urgência - Recurso não provido.” (TJ-MG - APR: 10024180459067001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 04/03/2020)
Com efeito, não estando presentes os requisitos legais, impõe-se sejaindeferido o pedido da autora.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, indefiro o pedido de concessão de medidas protetivas.
Indefiro os pedidos de arbitramento de alimentos e de suspenção do direito de visitação paterna aos filhos em virtude da inexistência de prova de que as partes possuem filhos em comum, haja vista que a vítima não aportou aos autos certidão de nascimento ou qualquer outro documento comprobatório de filiação.
Indefiro o pedido de prestação de caução provisória, ante a ausência de comprovação dos danos.
Não havendo pedido da ofendida, deixo de determinar a inclusão da mulher no cadastro de programas assistenciais do governo, conforme previsto no§ 1o do art. 9o, da Lei 11.340/06, bem como, deixo de conceder os benefícios previstos no § 2o, incs. I e II do art. 9o da Lei n. 11.340/06.
Nos termos do art. 18, inc. III, da Lei 11.340/06, comunique-se ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis.
Devendo a ofendida estar acompanhada de advogado, conforme preconiza o art. 27 da Lei n. 11.340/06, intime-se a mesma para que constitua advogado. Havendo declaração da vítima de que necessita de assistência judiciária, nos termos do art. 18, II, da Lei n. 11.340/06, encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 9o, § 2o, III, e 28 ambos da Lei 11.340/06, sobretudo para que seja auxiliada pela Defensoria Pública na produção de provas nestes autos e nos demais desideratos de seu interesse, como a propositura de ação indenizatória (§ 4o do art. 9o da Lei 11.340/06) e das demais ações previstas no art. 9o, § 2o, III, da Lei 11.340/06.
Intime-se a vítima, ainda, sobre a presente decisão e para que tome ciência de que, não havendo recurso, a tutela antecipada se tornará estável e o processo será extinto, por sentença, independentemente, de nova intimação (CPC, art. 304, § 1o).
Intimem-se. (ID 79188499)
Alega a agravante, em resumo, que (i) o fato da violência sofrida pela agravante/assistida ter ocorrido no dia 25/1/2020, não exclui a violência doméstica e familiar, tampouco sua necessidade e urgência na concessão das medidas protetivas; (ii) a ameaça não tem prazo para terminar, não podendo a vítima ficar temporariamente protegida com a medida protetiva, já que a ameaça e o temor persistem; (iii) a medida protetiva é um instrumento processual a efetivar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e deve estar em vigor enquanto a mulher assim o desejar; (iv) o presente caso constitui violência de gênero, isto porque, o agressor cometeu a violência por ser a agravante/assistida do gênero feminino; (v) com o advento da Constituição Federal de 1.988, fica vedada a discriminação entre homens e mulheres, porquanto, iguais em direitos e obrigações, artigo 5o, I, da Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no art. 1o, inc. III, da CF.
Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de reforma a decisão agravada e conceder as medidas protetivas de urgência em favor da vítima/assistida.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, inciso I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.
Na hipótese, trata-se de ação cautelar de medidas protetivas proposta pela agravante, em que postula a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, em razão de que sofreu violência doméstica e familiar por parte do réu.
Em uma análise sumária e não exauriente, não assiste razão ao inconformismo da parte autora, ora agravante, que pretende a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da Lei 11.340/2006.
Não obstante a Lei Maria da Penha autorize a concessão, inaudita altera parte, das medidas protetivas de urgência descritas em seus dispositivos, não basta a simples alegação da suposta violência (física ou moral) para a decretação de medidas protetivas, cabendo ao julgador verificar, a existência atual ou iminente de violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 10 da Lei 11.340/2006).
No caso em tela, como bem ponderou o magistrado de piso, já se passou mais de um ano dos fatos narrados no boletim de ocorrência e do requerimento de medidas protetivas (10 e 11/02/2020-ID79185450-p.1/12), ocasião em que a vítima relatou ter sofrido violência doméstica e familiar por parte do réu consistente em ameaça, perturbação da tranquilidade e abuso de autoridade. Informou ainda, que os últimos fatos ocorreram em 25/01/2020, por meio do aplicativo de mensagem Wattsapp.
Em outro aspecto, de acordo com os documentos até então carreados aos autos, inexistem registros de envolvimento do réu/agravado em novas condutas delituosas.
Por esses aspectos, a presente situação não requer providência imediata, haja vista que a urgência é imprescindível para o deferimento das medidas protetivas.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =